Tribunal: TJDFT
Processo: 0002155-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia como em juízo, corroboradas por depoimento testemunhal e laudo de exame de corpo de delito são suficientes para a condenação segura.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.